Tribunal: STF
Processo: Rcl 51014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.12.2021 por Jaco Agenor dos Santos contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Ressalta que “obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 10/11/2021.



    Ocorre que apesar de pedido expresso da Defesa a transferência do reclamante a estabelecimento adequando ao cumprimento do regime intermediário não foi determinada pela autoridade reclamada, persistindo, assim, o recolhimento em unidade de regime fechado.



    Conforme informação da SAP, em 02 de julho de 2021 existiam 8.590 (oito mil quinhentos e noventa) sentenciados do sexo masculino beneficiados com a progressão ao regime semiaberto que aguardavam remoção para unidade prisional adequada ao referido regime. Atualmente, esse número é maior”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo R. Juízo reclamado.



    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. A análise do processso demonstra evidente contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    7. Em 10.11.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 26.11.2021, no ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP assentou:



    “O sentenciado obteve recentemente a progressão ao regime semiaberto em 10/11/2021 e, segundo consta alegado pela defesa (confirmado no sistema SIVEC na presente data), encontrava recolhido no regime fechado, ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada.



    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto.



    Entretanto, conforme informações da SAP, as transferências entre as unidades estavam suspensas em razão da Pandemia, porém já foram retomadas. A medida, a toda evidência, exige o cumprimento dos protocolos que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença. Trata-se de medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando.



    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas, que ainda não foram retomadas em muitas unidades para os executados no referido regime, em decorrência da Pandemia.



    Assim sendo, e sobretudo considerando que a doença realmente está contida – nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM 4.ª RAJ, que não revelam casos, nem mesmo suspeitos de COVID-19, aguarde-se a regular transferência do sentenciado a unidade adequada”.



    8. A autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, o “tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto”, devendo o reclamante aguardar “a regular transferência (...) a unidade adequada”.



    Constata-se, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada e que não se busca o seu imediato atendimento, afirmando-se que poderia ser aguardado o prazo de sessenta dias, o que não se fundamenta em legislação e desatende a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Reclamação n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Reclamação n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Reclamação n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Reclamação n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Reclamação n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    9. A pretensão deduzida na inicial de “envio imediato do reclamante, (…) para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP ordene a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora